Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA No 1.076/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA. ALEATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO.

1. O STJ, no julgamento do Tema no 1.076, fixou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Sendo inviável a utilização da condenação por danos morais imposta na sentença para a fixação de honorários advocatícios, para evitar reformatio in pejus e tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), cujos valores correlacionados não podem ser quantificados/estimados, fato que acarretou a fixação de valor da causa aleatório, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em observância ao Tema no 1.076 e ao art. 85, § 8o do CPC. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.